Tribunal: TJDFT
Processo: 0714955-51.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714955-51.2018.8.07.0015 RECORRENTE: JEFERSON BATISTA REUTER RECORRIDO: JOSE RAUL ALKMIM LEAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. INSOLVÊNCIA CIVIL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. CPC/1973, ART. 750, I. EXISTÊNCIA DE BENS CAPAZES DE GARANTIR O PAGAMENTO DO DÉBITO. PRESUNÇÃO DE INVOLVÊNCIA AFASTADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. 1. O art. 1.052 do CPC/2015 dispõe que, até a edição de lei específica, as execuções contra devedor insolvente, em curso ou que venham a ser propostas, permanecem reguladas pelo Livro II, Título IV, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973. 2. Conforme disposto no art. 750, I, do CPC/73, presume-se a insolvência quando o devedor não possuir outros bens livres e desembaraçados para nomear à penhora - o art. 750, I, do CPC/73. 3. Não há que se falar em presunção de insolvência se o processo expropriatório não foi extinto em decorrência da inexistência de bens passíveis de penhora; mas em virtude da homologação do pedido de desistência feito pelo credor. 4. Ademais, colhe-se dos autos prova de que o devedor é proprietário de bens imóveis cujos valores são suficientes para garantir o pagamento do débito. 5. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 750, inciso I, e 757, ambos do Código de Processo Civil/1973, sob o argumento de que o recorrido não dispõe de bens para arcar com o pagamento da dívida descrito no presente feito, fruto da condenação imposta ao recorrido nos autos do processo 0007938-18.2016.8.07.0001. Busca, assim, o reconhecimento da insolvência presumida do recorrido. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada afronta aos artigos 750, inciso I, e 757, ambos do Código de Processo Civil/1973, pois a turma julgadora concluiu que existe patrimônio disponível para a garantia das dívidas contraídas, inclusive para a do recorrente, de modo que não há de ser falar em insolvabilidade do recorrido (ID 11702429-Pág. 6). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003